Tribunal: CARF
Processo: 13780.720118/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720118/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.583 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSIMAR SIMÃO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela
que não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos
fatos ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720118/2011-21
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720118/2011-21

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício no
2010/288499444317845 relativo ao Exercício de 2010 Ano Calendário 2009 que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 2.839,60 , sendo R$ 1.486,08 de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), R$ 1.114,56 de
Multa de Ofício e de R$ 238,96 de Juros de Mora, calculados até 31/10/2011, conforme
Notificação de Lançamento fls. 06/12.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 08/10 versando sobre as infrações de Dedução Indevida com
Dependentes, Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 24/11/2011 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 41, tendo protocolizado a impugnação de fls. 02/04
em 19/12/2011, onde consta:
Com relação a infração de Dedução Indevida com Dependentes (fl. 08), com glosa no
valor de R$ 1.730,40 o interessado afirmou: “Informo que não detenho a guarda de
nenhum dos meus filhos mesmo sendo eles meus dependentes legais, inclusive a
Jennifer Soares de França Simão, a qual, como a todos pago, Pensão Alimentícia
Judicial, de acordo com as cópias em anexo dos meus contracheques e do meu
comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte.” (fl. 03 em 19/12/2011).
Consta à fl. 02, também em 19/12/2011, sua concordância com a infração em questão,
lançada pela Fiscalização, logo trata-se de matéria não impugnada, sendo que o
contribuinte concordou expressamente com o valor de R$ 1.730,40 lançado, de forma
que é de se considerar tal montante, conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o
70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, como não impugnado e, portanto, não litigioso.
Com relação a infração de Dedução Indevida com Despesa de Instrução (fl. 09), com
glosa no valor de R$ 711,00 o interessado afirmou: “O valor refere-se a despesas com
instrução própria e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação
tributária.” (fl. 02 em 19/12/2011). Consta da fl. 03, também em 19/11/2012, a seguinte
afirmação por parte do interessado: “Referente ao Curso de informática, não era do
meu conhecimento que o referido curso não se enquadrava como despesa de
instrução.” Finalmente à fl. 38, o interessado concordou expressamente com a infração
acima lançada pela Fiscalização, logo trata-se de matéria não impugnada, de forma que
é de se considerar tal montante (R$ 711,00), conforme o disposto no art. 17 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, como não impugnado e, portanto, não litigioso.
Finalmente, com relação a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública (fl. 10), com glosa no valor de R$ 9.861,38 o interessado
afirmou: “O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de Pensão Alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, em decorrência de Decisão Judicial, Acordo homologado judicialmente ou
Escritura Pública, no caso de divórcio consensual.” (fl. 02). Afirmou ainda o
contribuinte: “O cálculo deduzido de Pensão Alimentícia Judicial em favor de Cássia
Adriana Alves e Maria Josenir Campelo, no valor de R$ 9.405,30 está comprovado
através do lançamento que consta no Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção na Fonte, informações fornecidas pela pagadoria de pessoal da Marinha
(PAPEM). Quanto à dedução de pensão no valor de R$ 456,08 referente à Mônica
Soares de França Simão, não houve tal dedução tendo em vista que todos os
lançamentos referentes às Pensões foram de acordo com o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte.” (fl. 03)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720118/2011-21

Segue abaixo o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido pertinente as matérias
não impugnadas pelo contribuinte:
Descrição
Valores em
Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados, fl. 50
49.885,91
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas, fl. 50
28.318,93
4) Glosas de Deduções Indevidas (Não Impugnada / Mantida) fl. 08 R$ 1.730,40 + fl. 09 R$
711,00 = R$ 2.441,40
2.441,40
5) Previdência Oficial sobre o Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
24.008,38
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
509,50
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado, fl. 50
368,25
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo de Imposto a Pagar após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
141,25
15) Saldo de Imposto a Restituir Declarado, fl. 50
41,86
16) Imposto já Restituído, fl. 11
0,00
17) Imposto Suplementar
141,25
Obs.: Valores em Reais

Face aos cálculos contidos no Demonstrativo acima, restou incontroverso o valor de R$
141,25 a título de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita
2904) acrescido de Multa de Ofício (75%) e Juros Legais de acordo com a legislação
vigente, pertinente as matérias não impugnadas pelo interessado.
Deve ser destacado à fl. 40, o extrato do Termo de Tranferência de Crédito Tributário
datado de 12/06/2012, deste, para o processo no 13780.720134/2012-02 no valor de R$
141,25 mais os acréscimos legais.
Consta das fls. 13/33 e 38, cópia de documentação anexada aos autos pelo interessado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES. DEDUÇÃO INDEVIDA COM
DESPESA DE INSTRUÇÃO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA.
Somente pode ser deduzida a importância paga a título de Pensão Alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de Decisão Judicial, de
Acordo Homologado Judicialmente ou de Escritura Pública e desde que devidamente
comprovada.
O valor pago como Pensão Alimentícia Judicial sobre rendimento de décimo terceiro
salário não é dedutível da base de cálculo para apuração do imposto devido na
Declaração de Ajuste, uma vez que tal rendimento não integra o cômputo dos
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720118/2011-21

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 24/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual constatou-se dedução indevida com
dependentes, dedução indevida com despesa de instrução e dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública. Conforme decisão da DRJ o contribuinte
concordou com a dedução indevida com dependentes e com a dedução indevida com despesa de
instrução. Mantida a autuação referente à pensão alimentícia, pois, regularmente intimado, o
interessado não anexou aos autos, Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente
comprovando a obrigatoriedade de pagamento da Pensão Alimentícia Judicial por ele declarada a
Sra. Cássia Adriana Alves e a Sra. Maria Joseni Campelo, no total de R$ 9.405,30.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720118/2011-21

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Dito isto, a DRJ manteve a autuação vez que o contribuinte não apresentou a
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente comprovando a obrigação do pagamento
de pensão alimentícia.
Às e-fls. 81há termo de audiência confirmando a paternidade do contribuinte
em relação a Anna Laís Campelo e o dever de prestar alimentos, sendo a menor representada
pela genitora Sra. Maria Joseni Campelo. Há também termo de audiência (e-fls. 82) confirmando
o dever de arcar com pensão alimentícia de Josemberg Alves da Silva, representada pela Sra.
Cássia Adriana Alves e, em que pese referidos documentos não tenham sido juntados em sede de
impugnação conforme preleciona o §4o, do atrigo 16 do Decreto 70.235/72, conheço-os por
serem fundamentais à resolução da lide e pela aplicação dos princípios da verdade material e do
formalismo moderado, próprios do processo administrativo fiscal. Segue entendimento deste
CARF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Observa-se que às e-fls 83 e seguintes há pedido de exoneração de alimentos
formulado pelo contribuinte face a Josemberg Alves da Silva, mas que só foi protocolado em
2012 e, como a autuação é referente ao ano calendário 2009, considero que a obrigação estava
vigente no referido ano.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.583 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720118/2011-21

Fl. 92
DF CARF MF
Original